Tribunal: TJDFT
Processo: 0710691-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710691-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA PEREIRA DIAS APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DESPACHO A partir de uma análise do trâmite processual deste feito, nota-se que a 3a Turma Cível, no acórdão de ID n° 42075784 e por unanimidade de votos, deu parcial provimento à apelação cível interposta pela autora Jéssica Pereira Dias. Após a publicação da mencionada decisão colegiada, a ré Oi S/A protocolou petição nos autos (ID n° 42753165), informando acerca da juntada do comprovante de pagamento do montante a que foi condenada e, ato contínuo, requerendo a extinção do presente feito. Por sua vez, a autora Jéssica Pereira Dias, no petitório de ID n° 42974357, defende que não houve o adimplemento total das obrigações impostas pela decisão colegiada proferida pela 3a Turma Cível, motivo pelo qual a devedora deve ser intimada com vistas a promover o integral cumprimento desse julgado. Ocorre que a jurisdição deste juízo ad quem, que, neste caso, atuou como instância revisora, encerrou-se quando do julgamento da apelação cível interposta pela autora e, por essa razão, o pleito relativo ao cumprimento do acórdão proferido pela 3a Turma Cível deve ser examinado pelo juízo de primeiro grau, após a elaboração de certidão atestando o trânsito em julgado da citada decisão colegiada. Posto isso, considerando o decurso do prazo para recurso em face do acórdão de ID n° 42075784, conforme consta no sistema do PJe, certifique-se o trânsito em julgado da mencionada decisão colegiada. Posteriormente, remetam-se os autos ao juízo de origem, onde serão analisadas as petições de ID n° 42753165 e 42974357, bem como os demais requerimentos relativos ao cumprimento da decisão prolatada pela 3a Turma Cível. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 4 de maio de 2023 18:29:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora